Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, alterado pela Lei n. 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que seja recebida pessoalmente por ele.
2. Recurso conhecido e provido.